Tribunal: TJSP
Processo: 0014090-54.2018.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0014090-54.2018.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
CLAUDINEI APARECIDO GOMES, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014090-54.2018.8.26.0625/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0014090-54.2018.8.26.0625/50000 – Taubaté.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embte. Claudinei Aparecido Gomes.
Embdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 37.281.
Vistos.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Matéria
suficientemente analisada e decidida pelo julgado

Embargos rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Claudinei Aparecido Gomes ao V. Acórdão de fls. 463/467, alegando,
em suma, omissão do julgado. Postula, assim, sua declaração.
2 A fundamentação do V. Aresto é mais do que
suficiente para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a
declaração objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a
matéria alegada em razões de recurso.
O inconformismo do embargante com a solução
constante do julgado não enseja a declaração pretendida.
De se observar que a perícia consiste em importante
meio de prova destinado a comprovar os fatos alegados pelo segurado
(moléstia, nexo de causalidade e incapacidade laboral).
E o destinatário da prova é o Juiz: - ela se destina à
formação da convicção do Magistrado para o julgamento da causa.
Portanto, ao Magistrado cabe, na condução do
processo, avaliar a pertinência ou não da prova; e determinar, inclusive de
ofício, a produção daquela que julgar necessária à formação de sua
convicção.
No caso, como já salientado no V. Aresto
embargado, a prova técnica produzida nos autos forneceu todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014090-54.2018.8.26.0625/50000 -Voto no
3
subsídios necessários ao julgamento da demanda, sendo dispensáveis
quaisquer outras provas.
Neste passo, não há que se falar em cerceamento
de defesa.
Destarte, nada mais há a acrescentar.
3 Daí porque, ante o exposto, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)